Tribunal: TJDFT
Processo: 0700890-50.2019.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700890-50.2019.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADSON DANILO NASCIMENTO DE SOUSA APELADO: ELIAS ALVES DOS SANTOS, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Após despacho à Vara de origem para certificar a apresentação ou não de contrarrazões pelo apelado AYMORE CRÉDITO, FINANCIMENTO E INVESTIMENTO S.A., bem como para retificação da certidão de ID 16422768/16422769, uma vez que ali constou ter sido o apelo interposto por AYMORE CRÉDITO, FINANCIMENTO E INVESTIMENTO S.A. (autor), quando na verdade o foi por ADSON DANILO NASCIMENTO DE SOUSA (patrono de ELIAS ALVES DOS SANTOS, requerido), ID 16422765, realizada a retificação na Vara de origem (ID 20734908) e apresentadas as contrarrazões por AYMORE (ID 20736662). Compulsando os autos, verifica-se que a procuração de ID 16422152, pp. 1 a 4, outorgada por AYMORE CRÉDITO, FINANCIMENTO E INVESTIMENTO S.A. (apelado) em 20/12/2018, tinha validade de 1 (um) ano a contar daquela data, ou seja, até 20/12/2019, tendo o substabelecimento outorgado ao patrono subscritor das contrarrazões (ID 20736662) a mesma data de validade (20/12/2019) – ID 16422154, p. 2. Ante o exposto, intime-se AYMORE CRÉDITO, FINANCIMENTO E INVESTIMENTO S.A. (apelado) para que regularize sua representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 104, § 1o do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 15 de janeiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora